Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0707265-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA PACIENTE: EDINALDO FRANCISCO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF Conforme a certidão de ID 24420841, p. 1/2, o paciente está foragido e não preso. Foi a Turma induzida a erro, em face da informação de que ele estava preso, e também devido a falta de informações nos autos a respeito. Suspendo a expedição do alvará de soltura. Publicado o acórdão, voltem-se conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 26 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES